Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709046-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO LINEA VITTA CENTRO CLINICO AGRAVADO: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME DECISÃO CONDOMÍNIO LINEA VITTA CENTRO CLÍNICO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 61057075, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse que lhe move REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO, que deferiu a liminar, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito especial das possessórias em que a parte autora afirma que firmou contrato de exploração econômica de estacionamento com a ré, pelo período de 8 anos, e que desde o início do mês de março do corrente ano a requerida vem tentando retomar a posse da área cedida, impedindo o livre exercício da posse do requerente. Alega que no dia 27/03/2020 foi interrompido o fornecimento de energia elétrica e arrombada e trocada a fechadura do cômodo onde funciona o escritório e a central de monitoramento e vigilância eletrônica do local. Pede liminar para que seja mantida na posse. Determinada emenda à inicial, o autor esclareceu que sofreu esbulho, não estando mais na posse direta do estacionamento, ID no 60925316. É o relato. Decido. A parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelo réu (fotos anexas), a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561), bem como comprovou sua posse justa e de boa-fé, Id no 60883228. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda, nos termos do art. 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse e citação para contestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Endereço do requerido: CONDOMÍNIO LINEA VITTA CENTRO, CNPJ No 21900470/0001-81, sito na SGAS, QD. 616, Lotes 116/117, Conj. “a”, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.200-760. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Dou a presente decisão força de mandado. I.” O agravante-réu afirma que a agravada-autora está inadimplente com o repasse dos valores ajustados no contrato de exploração de estacionamento celebrado entre as partes (cláusula quarta, id. 15609798, pág. 3) desde novembro de 2019; a agravada-autora foi notificada acerca do inadimplemento e para prestar contas, e manteve-se inerte; o débito da agravada-autora relativo aos repasses acrescido da multa contratual é de R$ 66.021,24; diante da inadimplência, a agravada-autora foi notificada da rescisão imediata do contrato em 05.03.20 (id. 15609800, pág. 1), nos termos da cláusula sexta (id. 15609798, pág. 4); em resposta, a agravada-autora encaminhou contranotificação em 10/03/20 (id. 15609801), na qual reconheceu o débito e comprometeu-se a quitá-lo até 25/03/20, o que não fez; a agravada-autora também não está cumprindo suas obrigações trabalhistas, conforme previsto no contrato (cláusula segunda, § 2o, id. 15609798, pág. 2), o que motivou o ajuizamento de reclamação, fato que repercutiu em seu desfavor, visto que foi incluído como reclamado (id. 15611543) e a agravada-autora é demandada em 117 outras reclamações trabalhistas (id. 15611539), o que “dá indícios da situação falimentar da empresa” (id. 15552456, pág. 8). Argumenta que, com o inadimplemento das obrigações assumidas pela agravada-autora, houve a quebra do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à relação contratual. Ressalta “que o descumprimento contratual perpetrado pela Agravada em nada tem a ver com a crise econômica acarretada pelo COVID-19, visto que os inadimplementos começaram em novembro de 2019, ou seja, anteriormente à pandemia em questão” (id. 15552456, pág. 8). Destaca que, nos termos da cláusula sexta, havendo descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas partes, a rescisão do contrato é imediata, sem a necessidade de prévia comunicação, art. 474 do CC. Conclui que não há posse justa pela agravada-autora, ante o seu inadimplemento contratual e rescisão imediata do ajuste, e, em consequência, não houve esbulho, circunstâncias que não autorizam a proteção possessória conferida pela r. decisão, art. 561 do CPC e art. 1.200 do CC. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e revogar a liminar. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. As alegações do agravante-réu e documentos acostados evidenciam que há probabilidade de provimento do recurso, notadamente quanto ao inadimplemento contratual da agravada-autora, fato que em nenhum momento foi noticiado por ela na petição inicial da reintegração de posse originária. E há pedido de reconsideração (id. 61548337, autos originários) formulado pelo agravante-réu no Primeiro Grau, embasado nos mesmos argumentos deduzidos neste recurso, o qual ainda não foi analisado pelo MM. Juiz. Não obstante, inexiste perigo iminente de dano, pois, conforme se verifica dos autos originários, o mandado de reintegração de posse da área do estacionamento objeto do contrato já foi cumprido desde 15.04.2020 (id. 61275566). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora